Tribunal: TJBA
Processo: 8015392-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015392-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO e outros (2) Advogado(s): ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elias da Silva Rocha e Reury Santos Souza, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA, em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, decretada após prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de sentença mesmo após o encerramento da instrução e apresentação de alegações finais, com pedido de revogação da custódia ou determinação de prolação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva e se a superveniência de sentença condenatória prejudica o exame do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência de sentença condenatória torna insubsistente o ato apontado como coator, esvaziando o objeto do habeas corpus que visava atacar a prisão cautelar anterior. A cessação da alegada coação ilegal atrai a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, impondo o reconhecimento da prejudicialidade do writ. A perda superveniente do interesse de agir, na vertente utilidade, conduz à extinção do processo sem resolução de mérito. No caso concreto, a sentença condenou ambos os pacientes pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006, absolveu-os quanto ao art. 35, manteve a prisão de um paciente e concedeu a soltura do outro, alterando o contexto fático-jurídico da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus prejudicado. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença condenatória prejudica o exame de habeas corpus que impugna prisão cautelar. 2. A cessação da coação ilegal implica perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do CPP. 3. A perda do interesse de agir acarreta a extinção do writ sem resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 648; STJ, AgRg no HC 622.662/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/02/2022; TJBA, HC 8056363-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 03/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8015392-18.2026.8.05.0000, em que figuram, como pacientes, ELIAS DA SILVA ROCHA e REURY SANTOS SOUZA e, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador relator. Sala das Sessões, Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR